Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL VERIFICADO. COMPENSAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A resilição unilateral do contrato de assistência à saúde pela operadora pressupõe atraso no pagamento da mensalidade superior a sessenta dias e notificação do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. É irregular notificação por edital que não é precedida do esgotamento das possibilidades de notificação pessoal do consumidor e que, além disso, não contempla o valor do débito e o prazo para pagamento.
III. A privação da cobertura contratual devido ao cancelamento irregular do plano de saúde provoca dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
V. Recurso conhecido e desprovido.